Tribunal: TJDFT
Processo: 0753670-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO ANULADO PELO STJ. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO. RELATOR ORIGINÁRIO. VINCULAÇÃO. COMPETÊNCIA. DESEMBARGADOR SUSCITADO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado em virtude do Relator originário de apelação não mais integrar o órgão fracionário que julgou apelação cujo acórdão fora anulado pelo STJ.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia versa sobre a vinculação do Relator originário ao recurso, ante a sua transferência para outro órgão fracionário, o retorno dos autos do STJ para novo julgamento, e a previsão do art. 83 do RITJDFT.
III. Razões de decidir.
3. Uma vez anulado o acórdão proferido pelo órgão fracionário, deve ser proferido novo julgamento e praticados todos os atos necessários à regularidade processual, na forma prevista no art. 283 do CPC, sendo competente para o rejulgamento o Relator originário, como o juiz natural da causa.
IV. Dispositivo.
4. Conflito de competência admitido para ser declarado competente o Desembargador Suscitado.
Tese de julgamento: “a anulação do acórdão proferido pelo órgão fracionário pelo Tribunal Superior impõe o rejulgamento do recurso, permanecendo o Relator originário como competente para apreciá-lo”.
Dispositivos relevantes citados: arts. 283, CPC e 83, RITJDFT.